Tribunal: STF
Processo: ARE 1573313
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região — TRF1, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência das Súmulas 279 e 283 do Supremo Tribunal Federal e na consonância do caso em análise com o Tema 339 da Repercussão Geral (doc. 298).  



    O recorrente refuta a incidência da Súmula 279/STF, pois:



     



     a conclusão adotada pelo TRF-2 (no sentido de que “Não há nexo entre os fins institucionais do requerente e o objeto da ação”) é inconstitucional, pois desconsidera a prerrogativa fundamental dos Sindicatos de defesa da continuidade ou precarização dos empregos de sua categoria, ameaçada pela venda da CEDAE a preço vil, em troca de mútuo para pagamento de despesas com pessoal. Conclui-se que é evidente a pertinência temática entre os fins institucionais de todo e qualquer Sindicato e o objeto da demanda (doc. 312, p. 4).



    Diz, por fim, que:



    apontou diversas vezes em seu recurso extraordinário a pertinência temática entre o objeto da demanda e a finalidade institucional do sindicato, configurando a legitimidade ativa do Sindicato para propor ação civil pública em defesa da integridade e continuidade da empresa pública (CEDAE) na qual a categoria representada trabalha, ao destacar o impacto financeiro e social ao erário público e à categoria, decorrente da operação de mútuo garantida pela venda da CEDAE por um valor ínfimo, sobre o saneamento básico dos municípios nos quais o STIPDAENIT tem representação (doc. 312, pp. 8-9 — grifos no original).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, para divergir do entendimento firmado pelo TRF1, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, encontrando, assim, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Ademais, conforme consignado na decisão agravada do TRF1, é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, nos termos da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal (doc. 298).



    Por fim, verifico que o Tribunal a quo entendeu que o recurso extraordinário está em consonância com o que foi decidido no julgamento do Agravo de Instrumento 791.292 QO-RG/PE, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral.



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil – CPC, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Juízo de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC:



    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos (grifei). 



    Com o mesmo entendimento, cito precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TESES 339 E 660. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “A”, DO ART. 102, III, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Consabido competir a este Supremo Tribunal Federal, nos termos da alínea “a”, do art. 102, III, da Lei Maior, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal. A ausência de indicação do dispositivo contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. 5. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.414.386 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 25/7/2023 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin      



Relator